Tribunal: STF
Processo: RE 1257979
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 . FUNDAMENTO NÃO SUSCITADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIE NORMATIVA APLICADA PARA FINS DE PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  A questão relativa à aplicação da Lei Complementar nº 118/2005 ao caso em exame configura inovação recursal, tendo em vista que não foi aduzida nas razões do recurso extraordinário. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a matéria não arguida nas razões de recurso extraordinário é insuscetível de apreciação nesta fase processual. Precedentes.



    2.  Para decidir qual espécie normativa deve ser aplicada ao caso dos autos para fins de prescrição, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 5.172/1966, Lei Complementar nº 118/2005 e Decreto nº 20.910/1932), providência vedada em recurso extraordinário. Ofensa meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.